Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705979-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DE SOUZA PERUCHI AGRAVADO: SILVINA MIYOKO TAKAHASHI SOUZA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora